Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1001266-90.2021.8.11.0000 – Tapurah
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcos André Bortolotti e outros em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que na ação reivindicatória de imóvel rural c/c pedido de imissão na posse movida contra Olavo Demari Webber e outros, indeferiu a tutela de urgência pretendida, por entender que não está preenchido o requisito de probabilidade do direito atinente à posse injusta dos agravados.
Aduzem os agravantes, em suma, que a tutela está embasada em documentos que comprovam o domínio sobre o imóvel reivindicado. Afirmam que a posse injusta perpetrada pelos agravados restou demonstrada, tendo em vista que estão se servindo de coisa alheia sem lastro probatório mínimo.
Seguem sustentando que os agravados estão degradando a área e praticando crimes ambientais, sendo que os agravantes estão respondendo injustamente por tais práticas, mesmo impossibilitados de utilizar o bem.
Requerem a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a imissão na posse, ou, alternativamente, o sequestro da área, bem como a averbação da presente demanda nas matrículas de imóveis rurais de propriedade dos agravados, existentes na Comarca de Tapurah/MT.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Verifica-se, em sede de cognição sumária, que os recorrentes alegam que restou demonstrada a posse injusta exercida pelos agravados.
Contudo, conforme consta na decisão agravada: “Os documentos de IDs 40145424 e 40146233 efetivamente indicam serem os requerentes proprietários do imóvel descrito na peça vestibular. Por outro lado, os documentos contidos entre os IDs 40146207 a 40146230 não revelam a posse inidônea eventualmente exercida pelo demandado, tampouco noticiam degradação ambiental sobre a área.” (id. 74175977, p.380).
Ademais, observo que a tese sustentada pelos agravantes está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator